Tribunal: TJES
Processo: 5000438-33.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-33.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
RECORRIDO: MARINA RAMOS DE SOUZA ASSIS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000438-33.2023.8.08.0002

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

RECORRIDO: MARINA RAMOS DE SOUZA ASSIS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. KLEBER ALCURI JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE. VALORES PAGOS INFERIORES AOS PISOS NACIONAIS NOS ANOS DE 2022 E 2023. DIFERENÇAS DEVIDAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por MARINA RAMOS DE SOUZA ASSIS em face de MUNICIPIO DE ALEGRE, que aduz a autora receber abaixo do piso nacional do magistério.

Diante disso, requer o enquadramento salarial correspondente a 25 horas semanais, compreendidos os anos de 2018 a 2023.

Em contestação de ID 9211542 a Ré sustentou a improcedência da demanda aduzindo a falta de regulamentação.

Em sentença, o juízo apreciou a demanda e julgou no seguinte sentido:

Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO autoral, resolvendo-se o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR o requerido a realizar o reajuste salarial da requerente, de acordo com o Piso Nacional do Magistério, proporcional a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, devendo efetuar o pagamento dos valores remanescentes referentes aos últimos cinco anos de serviço da autora.

Irresignado o Município interpôs recurso inominado (ID 9211556) sustentando a regularidade com os pagamentos realizados, eis que correspondentes ao do piso nacional.

Em contrarrazões de ID 9211559 a parte autora sustentou que o cálculo apresentado pelo Município para justificar a regularidade do pagamento, leva em consideração as vantagens percebidas que devem ser desconsideradas para fixação do piso.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Pois bem, a lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei. A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, verifica-se que as fichas financeiras (ID 9211538) são claras ao demonstrar que o valor recebido pela recorrente era inferior ao valor dos pisos.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2018
-
piso salarial
de R$2.455,35.

2019
-
piso salarial
de R$2.557,74.

2020
-
piso salarial
de R$2.886,24.

2021
-
piso salarial
de R$ 2.886,24

2022
-
piso salarial
de R$ 3.845,35

2023
-
piso salarial
de R$ 4.420,55

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2018
-
piso salarial
de R$1.534,59

2019
-
piso salarial
de R$1.598,58.

2020
-
piso salarial
de R$1.803,90.

2021
-
piso salarial
de R$1.803,90.

2022
-
piso salarial
de R$ 2.403,34

2023
-
piso salarial
de R$2.762,84.

Diante dos valores alcançados, repito, as fichas financeiras juntadas (ID 9211538) demonstram que o valor recebido pela recorrente foi inferior ao valor dos pisos nos anos de 2022 e 2023.

Com efeito,
o piso salarial aplicável à espécie, deve considerar a proporcionalidade das horas trabalhadas, valor esse que pode ser alcançado mediante simples cálculo aritmético, comparando os valores destinados ao salário base.

Desse modo, considerando que restou comprovado que o vencimento base da recorrente era inferior ao Piso Nacional, nos anos de 2022 e 2023, entendo pela reforma parcial da sentença, devendo o Município realizar o pagamento das diferenças apuradas.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para condenar a recorrida ao pagamento das diferenças salariais dos anos de 2022 e 2023, pois foram garantidos abaixo do piso salarial nacional. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)